Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736165-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON EVANGELISTA MEDEIROS DE SOUZA AGRAVADO: EDNA MARIA JESUS DE SOUZA NASCIMENTO D E S P A C H O O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. Verifica-se que a Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 15:07:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador